Tribunal: CARF
Processo: 11080.911270/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.911270/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.992 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO - IRRF - COMPENSAÇÃO
Confirmados o pagamento dos juros sobre capital próprio, a retenção na fonte e
a tributação dos rendimentos admite-se a compensação do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
316/319), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 37, que não homologou as compensações constantes das DCOMP ali
informadas, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003,
informado no valor de R$ 46.619,20 e não reconhecido, tendo em vista a não confirmação de
retenção na fonte relativa a juros sobre capital próprio (código de receita 5706) no referido valor,
conforme informação constante da “Análise de Crédito” do Despacho Decisório, à folha 308.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/07), a contribuinte alegou que o
crédito está comprovado na documentação que anexa aos autos: “Declaração de retenção de
imposto decorrente do pagamento de juros sobre o capital próprio” emitida pela fonte pagadora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.911270/2011-82
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.992 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911270/2011-82

Celulose Irani S/A, à folha 78; recibos, DARF e planilhas demonstrativa às folhas 96/102; DIPJ
relativa ao período da recorrente (folhas 103/168) e da fonte pagadora (folhas 170/307).
No acórdão a quo não foi reconhecido nenhum crédito adicional, tendo em vista, em
síntese, a ausência nos autos de comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos, e a ausência de informação sobre a alegada retenção no Sistema
DIRF.
Ciência do acórdão DRJ em 21/01/2019 (folha 328). Recurso voluntário apresentado
em 20/02/2019 (folha 329).
A recorrente, às folhas 331/339, em síntese do necessário, reitera suas alegações
anteriores e anexa aos autos o extrato de pagamentos às folhas 340/341.
Em julgamento, ocorrido em 12/08/2021, através da resolução de número 1001-
000.534, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se, pois,
de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na referida Resolução:
Embora o art. 16, § 4o do PAF determine que o momento de apresentação de
provas é a impugnação de primeira instância, a partir do momento em que o acórdão a
quo não homologa as compensações por falta de comprovação dos créditos, é lícito
conceder aos contribuintes a oportunidade de juntar provas aos autos, em homenagem
ao princípio da verdade material que rege o processo administrativo fiscal e
permitindo a revisão de ofício de declarações prevista no art. 147, § 2o, do CTN.
Importante lembrar que, no que se refere às retenções de imposto, no âmbito do
julgamento de recurso voluntário, impõe-se acatar a determinação da Súmula CARF
no 143, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Os documentos acostados aos autos pela contribuinte, em sede de manifestação
de inconformidade e recurso voluntário, indicam ter havido pagamento de juros sobre
capital próprio e retenção na fonte correspondente, em valores próximos aos alegados.
Não há, contudo, coincidência precisa de valores, comprovação de regular
contabilização, nem confirmação da validade extrínseca dos documentos.
Deve ser verificado, ainda, se os rendimentos correspondentes a tais retenções,
caso comprovadas, foram regularmente oferecidos à tributação, para que as referidas
retenções possam ser deduzidas do resultado do período, conforme determina a
Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.992 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911270/2011-82

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação da retenção alegada, a fim de que se
possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que: i -sejam
analisados os documentos acostados pela contribuinte ao processo, em sede de
manifestação de inconformidade e recurso voluntário; ii- sejam obtidas e analisadas
outras informações que se façam necessárias e seja confirmado o efetivo valor da
retenção alegada; iii- cientifique-se a contribuinte e a intime, no prazo de 30 dias, a
apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, §
único, do Decreto no 7.574/2011.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório às fls. 194/195,
o qual reproduzo, parcialmente:
3. No acórdão 06-65.046 1a Turma da DRJ/CTA, emitido em 17/12/2018, não
foi reconhecido nenhum crédito adicional devido à ausência nos autos de comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, e a ausência
de informação sobre a alegada retenção no sistema DIRF. Diante do que determina a
Súmula CARF no 143 (“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos”), o relator da Resolução entendeu haver indícios de que houve
pagamento de juros sobre o capital próprio e retenção na fonte correspondente, em
valores próximos ao alegado. No entanto, não identificou coincidência precisa de
valores, comprovação de regular contabilização, nem confirmação da validade
extrínseca dos documentos; outrossim, manifestou-se pela verificação do oferecimento
à tributação dos rendimentos vinculados a tais retenções.
4. Confrontados os documentos juntados pela requerente nos autos do processo
com as consultas complementares extraídas dos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil, tem-se a informar o que segue:
a) Declaração firmada em 08 de setembro de 2011 por Celulose Irani S/A,
CNPJ no 92.791.243/0001-03, de que no ano-calendário 2003 efetuou pagamentos de
juros sobre o capital próprio para as pessoas jurídicas abaixo relacionadas (fls. 78 a
95). Consultada a DIPJ ativa do Exercício 2004, ano-calendário 2003 desta fonte
pagadora (original entregue em 30/06/2004 – fls. 169 a 307), verificou-se que consta
na Demonstração do Resultado (Ficha 06A) despesa a título de juros sobre o capital
próprio no montante de R$ 2.600.000,00 (fl. 175). Verificou-se também que
Companhia Habitasul de Participações consta como acionista com 11,95% do capital
total (Ficha 49 – Identificação de Sócios ou Titular – fl. 301), e que na ficha 50A
(Rendimentos de Dirigentes, Sócios ou Titular), a distribuição de juros sobre capital
próprio pagos/creditados informada é a mesma no quadro abaixo (fl. 302).
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.992 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911270/2011-82

b) Recibos de quitação assinados por Companhia Habitasul de Participações,
relativamente a pagamento de juros sobre capital próprio por parte de Celulose Irani
S/A (fls. 96 a 102), conforme demonstrado sinteticamente no quadro abaixo.
Consultada a ficha 06a (Demonstração do Resultado) da DIPJ retificadora ativa do
ano-calendário 2003 (fls. 103 a 168, entregue em 21/11/2006), verificou-se o
oferecimento à tributação de R$310.797,83 na linha 23 (Receitas de Juros sobre o
Capital Próprio). Na ficha 11 (Cálculo IR Mensal por Estimativa), a requerente lançou
na linha 07 (IRRF) das competências setembro e novembro, ter sofrido retenção na
fonte nos montantes respectivos de R$19.006,00 e R$ 27.613,20 (fls. 112/113). Na
ficha 26A (Cálculo da COFINS – Regime Cumulativo – fls. 152 e 154), consta
registro na linha 09 (outras receitas) de receita auferida de R$126.710,00 e
R$184.216,05, para os períodos de apuração setembro e novembro de 2003, que
guardam compatibilidade com as receitas de juros sobre o capital próprio
pagas/creditadas por Celulose Irani S/A.

c) Segue abaixo o resumo dos valores pagos/creditados a título de juros sobre o
capital próprio para o ano-calendário 2003 por CELULOSE IRANI S/A, CNPJ no
92.791.243/0001-03, conforme documentos juntados às fls. 96 a 102, cuja despesa
JCP é coincidente com a declarada em DIPJ para aquele exercício. Outrossim, foram
confirmados os DARFs recolhidos no código 5706, consulta juntada às fls. 349/350.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.992 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911270/2011-82

d) A requerente declarou em DIPJ não ter tido despesas a título de juros sobre o
capital próprio no curso do ano-calendário 2003. Outrossim, não foi declarado em
DCTF IRRF JCP no AC 2003, tampouco foi apresentado PERDCOMP tendo por
referência esse tipo de crédito.
5. Em face do acima exposto, em que pese a divergência verificada entre as
datas de crédito/pagamento de juros sobre o capital próprio, diante dos documentos
juntados às fls. 96/98 e 340/341, os valores pagos/creditados e IRRF JCP são
compatíveis e ocorreram no curso do ano-calendário 2003, ano em que consta o
registro de receita de juros sobre o capital próprio oferecida à tributação na linha 24 da
Ficha 06A (fl. 108), sendo a requerente optante pela apuração anual do IRPJ com base
no lucro real. Outrossim, foram confirmados os recolhimentos dos DARFs no código
5706 por parte da Celulose Irani S/A, efetuados em 17/04/2003 e 19/08/2003, no
montante de principal de R$ 390.000,00, correspondente a 15% do valor da despesa de
JCP discriminada no item 4 (R$2.600.000,00).
6. Encaminhe-se este processo à EQCRE para ciência à contribuinte e aguardo
de eventual manifestação adicional, contada no prazo de 30 dias após a ciência desta,
nos termos do art. 35, § único do Decreto no 7.574/2011. Expirado o prazo para
manifestação, encaminhar o processo ao CARF para as providências de sua alçada.
Regularmente cientificada (porfls.360/362 edital, fl. 178) a recorrente assim se
manifestou:
No dia 30/09/2021 a empresa Companhia Habitasul de Participações S.A.
recebeu intimação para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifestar a respeito
da diligência realizada pela Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre/RS no
Processo Administrativo n' 11080.911270/2011-82.
Diante da intimação acima mencionada e após analisar os fatos relatados e
conclusões findadas pelo Sr. Émerson Santa Vasconcellos (AFRFB SIAPECAD
68.594), vem este contribuinte se manifestar nos seguintes termos.
Conforme detalhado na diligência prestada, bem como pelos documentos
acostados aos autos nas manifestações anteriores deste Contribuinte, resta mais uma
vez demonstrado que:
a. a empresa na época denominada Celulose Irani S.A. realizou pagamentos a
título de juros de capital próprio no ano de 2003 no total de R$ 2.600.000,00 (fls.78 a
95, 169 a 307 e 175);
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.992 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.911270/2011-82

b. a empresa na época denominada Celulose Irani S.A. realizou retenção de
IRRF referente a pagamentos de juros de capital próprio no ano de 2003 no total de R$
390.000.000,00;
c. a Companhia Habitasul de Participações S.A. recebeu em 2003 o valor
líquido total de R$ 264.177,94 a título de juros de capital próprio (fls. 96 a 102 e 301);
d. houve a retenção por parte da Celulose Irani S.A. do IR referente ao
percentual recebido pela Companhia Habitasul de Participações S.A. a título de juros
de capital próprio no ano de 2003, no valor de R$ 46.619,64 conforme declarado em
DIPJ, Ficha 50a, pág. 302 dos autos administrativos.
e. a Companhia Habitasul de Participações S.A. ofereceu à tributação do IR o
valor correspondente a R$ 310.797,83 bem como informou as retenções realizadas
pela fonte pagadora na DIPJ do ano calendário 2003 (fls. 103 a 168, 112 a 113 e 152 e
154);
f. as informações acima mencionadas constam declaradas na DIPJ das
respectivas empresas, bem como comprovadas documentalmente nestes autos
administrativos.
Diante disso, reitera os requerimentos formulados em suas manifestações
anteriores, no sentido de que resta demonstrado seu direito creditório, provendo-se o
presente Recurso, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo o crédito e, por
conseguinte, o direito à compensação, anulando-se o Auto de Infração.
Assim, com base no trabalho realizado pela Unidade de Origem, confirma-se ter
havido pagamento de juros sobre capital próprio, com a correspondente retenção na fonte, e a
tributação dos rendimentos.
Consequentemente, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 374
DF CARF MF
Original